Tribunal: TCU
Processo: 006.690/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. 10o Ciclo da Fiscalização Contínua de Folhas e Pagamento

Inteiro teor:
Acórdão 2956/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar excepcionalmente o prazo, por mais trinta dias, a contar do dia útil seguinte à publicação desta decisão, para que a Universidade Federal do Paraná cumpra as determinações objeto do subitem 9.6.2 do Acórdão 2205/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 006.690/2024-6 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Agência Brasileira de Inteligência; Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.a.; Agência Espacial Brasileira; Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico; Agência Nacional de Aviação Civil; Agência Nacional de Energia Elétrica; Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Saúde Suplementar; Agência Nacional de Telecomunicações; Agência Nacional de Transportes Aquaviários; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.a. - Comando da Marinha; Autoridade Portuaria de Santos S.a; Banco Central do Brasil; Banco da Amazônia S.a.; Banco do Brasil S.a.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica; Caixa Econômica Federal; Câmara dos Deputados; Casa Civil da Presidência da República; Casa da Moeda do Brasil; Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S. A.; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.a; Colégio Pedro Ii; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Comissão de Valores Mobiliários; Comissão Nacional de Energia Nuclear; Companhia Brasileira de Trens Urbanos; Companhia das Docas do Estado da Bahia; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo; Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais; Companhia Docas do Ceará; Companhia Docas do Pará; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Companhia Docas do Rio Grande do Norte; Companhia Nacional de Abastecimento; Conselho Administrativo de Defesa Econômica; Conselho da Justiça Federal; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Paraíba; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Alagoas; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Pernambuco; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Rondônia; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Santa Catarina; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Acre; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amapá; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Ceará; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Maranhão; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado Rio de Janeiro; Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul; Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil; Conselho Federal de Administração; Conselho Federal de Biblioteconomia; Conselho Federal de Biologia; Conselho Federal de Biomedicina; Conselho Federal de Contabilidade; Conselho Federal de Corretores de Imóveis; Conselho Federal de Economia; Conselho Federal de Educação Física; Conselho Federal de Enfermagem; Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Conselho Federal de Estatística; Conselho Federal de Farmácia; Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Conselho Federal de Fonoaudiologia; Conselho Federal de Medicina; Conselho Federal de Medicina Veterinária; Conselho Federal de Nutricionistas; Conselho Federal de Odontologia; Conselho Federal de Psicologia; Conselho Federal de Química; Conselho Federal de Relações Públicas; Conselho Federal de Representantes Comerciais; Conselho Federal de Serviço Social; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional de Técnicos Em Radiologia; Conselho Nacional do Ministério Público; Conselho Nacional do Ministério Público (extinto); Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-df; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-mg; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-pb; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-pe; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-rj; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-rs; Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil-sp; Conselho Regional de Administração da Bahia; Conselho Regional de Administração da Paraíba; Conselho Regional de Administração de Alagoas; Conselho Regional de Administração de Goiás; Conselho Regional de Administração de Minas Gerais; Conselho Regional de Administração de Pernambuco; Conselho Regional de Administração de Rondônia; Conselho Regional de Administração de Roraima; Conselho Regional de Administração de Santa Catarina; Conselho Regional de Administração de São Paulo; Conselho Regional de Administração de Sergipe; Conselho Regional de Administração do Acre; Conselho Regional de Administração do Amapá; Conselho Regional de Administração do Amazonas; Conselho Regional de Administração do Ceará; Conselho Regional de Administração do Distrito Federal; Conselho Regional de Administração do Espírito Santo; Conselho Regional de Administração do Maranhão; Conselho Regional de Administração do Mato Grosso; Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Administração do Pará; Conselho Regional de Administração do Paraná; Conselho Regional de Administração do Piauí; Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Administração do Tocantins; Conselho Regional de Biblioteconomia 10a Região (rs); Conselho Regional de Biblioteconomia 11a Região (am, Ac, RO e Rr); Conselho Regional de Biblioteconomia 13a Região (ma); Conselho Regional de Biblioteconomia 14a Região (sc); Conselho Regional de Biblioteconomia 15a Região (pb e Rn); Conselho Regional de Biblioteconomia 2a Região (pa, AP e To); Conselho Regional de Biblioteconomia 3a Região (ce e Pi); Conselho Regional de Biblioteconomia 4a Região (pe e Al); Conselho Regional de Biblioteconomia 5a Região (ba e Se); Conselho Regional de Biblioteconomia 6a Região (mg e Es); Conselho Regional de Biblioteconomia 7a Região (rj); Conselho Regional de Biblioteconomia 8a Região (sp); Conselho Regional de Biblioteconomia 9a Região (pr); Conselho Regional de Biologia - 1a Região (sp, mt, ms); Conselho Regional de Biologia - 2a Região (rj, es); Conselho Regional de Biologia - 3a (rs); Conselho Regional de Biologia - 4a Região (mg, Df, go, To); Conselho Regional de Biologia - 5a Região (pe, Ce, Ma, Pb, Pi, Rn); Conselho Regional de Biologia - 6a Região (am, Ac, Ap, Pa, Ro, Rr); Conselho Regional de Biologia - 7a Região (pr); Conselho Regional de Biologia - 8a Região (ba/al/se); Conselho Regional de Biomedicina - 1a Região (es, Ms, Rj, Sp); Conselho Regional de Biomedicina - 2a Região (pe, Ba, Al, Se, Rn, Ce, Pi, Pb, Ma); Conselho Regional de Biomedicina - 4a Região (pa, Am, Ap, Rr, Ac, Ro); Conselho Regional de Biomedicina - 5a Região (rs, Sc); Conselho Regional de Biomedicina - 6a Região (pr); Conselho Regional de Biomedicina -3a Região (go, Df, Mg, Mt, To); Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Roraima; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Acre; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amapá; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Piauí; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Corretores de Imóveis 1a Região (rj); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 11a Região (sc); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 13a Região (es); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 14a Região (ms); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 15a Região (ce); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 16a Região (se); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 17a Região (rn); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 18a Região (am e Rr); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 19a Região (mt); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 2a Região (sp); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 20a Região (ma); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 21a Região (pb); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 23a Região (pi); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 24a Região (ro); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 25a Região (to); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 26a Região (ac); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3a Região (rs); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 4a Região (mg); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 5a Região (go); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 6a Região (pr); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 7a Região (pe); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 8a Região (df); Conselho Regional de Corretores de Imóveis 9a Região (ba); Conselho Regional de Economia 1a Região (rj); Conselho Regional de Economia 10a Região (mg); Conselho Regional de Economia 11a Região (df); Conselho Regional de Economia 12a Região (al); Conselho Regional de Economia 13a Região (am); Conselho Regional de Economia 14a Região (mt); Conselho Regional de Economia 15a Região (ma); Conselho Regional de Economia 16a Região (se); Conselho Regional de Economia 17a Região (es); Conselho Regional de Economia 18a Região (go); Conselho Regional de Economia 19a Região (rn); Conselho Regional de Economia 2a Região (sp); Conselho Regional de Economia 20a Região (ms); Conselho Regional de Economia 21a Região (pb); Conselho Regional de Economia 22a Região (pi); Conselho Regional de Economia 23a Região (ac); Conselho Regional de Economia 24a Região (ro); Conselho Regional de Economia 25a Região (to); Conselho Regional de Economia 27a Região (rr); Conselho Regional de Economia 3a Região (pe); Conselho Regional de Economia 4a Região (rs); Conselho Regional de Economia 5a Região (ba); Conselho Regional de Economia 6a Região (pr); Conselho Regional de Economia 7a Região (sc); Conselho Regional de Economia 8a Região (ce); Conselho Regional de Economia 9a Região (pa); Conselho Regional de Educação Física da 1a Região (rj, Es); Conselho Regional de Educação Física da 10a Região (pb); Conselho Regional de Educação Física da 11a Região (ms); Conselho Regional de Educação Física da 12a Região (pe); Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (ba); Conselho Regional de Educação Física da 14a Região (go, To); Conselho Regional de Educação Física da 15a Região (pi); Conselho Regional de Educação Física da 16a Região (rn); Conselho Regional de Educação Física da 17a Região (mt); Conselho Regional de Educação Física da 18a Região (pa, Ap); Conselho Regional de Educação Física da 19a Região (al); Conselho Regional de Educação Física da 2a Região (rs); Conselho Regional de Educação Física da 20a Região (se); Conselho Regional de Educação Física da 3a Região (sc); Conselho Regional de Educação Física da 4a Região (sp); Conselho Regional de Educação Física da 5a Região (ce); Conselho Regional de Educação Física da 6a Região (mg); Conselho Regional de Educação Física da 7a Região (df); Conselho Regional de Educação Física da 8a Região (am, Ac, Ro, Rr); Conselho Regional de Educação Física da 9a Região (pr); Conselho Regional de Enfermagem da Bahia; Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba; Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas; Conselho Regional de Enfermagem de Goiás; Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais; Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco; Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia; Conselho Regional de Enfermagem de Roraima; Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina; Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo; Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe; Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins; Conselho Regional de Enfermagem do Acre; Conselho Regional de Enfermagem do Amapá; Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas; Conselho Regional de Enfermagem do Ceará; Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal; Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo; Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso; Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Enfermagem do Pará; Conselho Regional de Enfermagem do Paraná; Conselho Regional de Enfermagem do Piauí; Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado Minas Gerais; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Roraima; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Tocantins; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amapá; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Pará; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná; Conselho Regional de Estatística da 2a Região (rj); Conselho Regional de Estatística da 3a Região (sp); Conselho Regional de Estatística da 4a Região (pr, RS e Sc); Conselho Regional de Estatística da 5a Região (al, Ba, Ce, Ma, Pb, Pe, Pi, RN e Se); Conselho Regional de Estatística da 6a Região (es e Mg); Conselho Regional de Estatística 1a Região (df, Go, Ms, MT e To); Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal; Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia; Conselho Regional de Farmácia do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Farmácia do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amapá; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 1a Região (pe, Rn, Al, Pb); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 10a Região (sc); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 11a Região (df, Go); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12a Região (pa, To, Ap); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13a Região (ms); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14a Região (pi); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 15a Região (es); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região (ma); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2a Região (rj); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (sp); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (mg); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5a Região (rs); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6a Região (ce); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 7a Região (ba); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8a Região (pr); Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9a Região (mt, ac, Ro); Conselho Regional de Fonoaudiologia 1a Região (rj); Conselho Regional de Fonoaudiologia 2a Região (sp); Conselho Regional de Fonoaudiologia 3a Região (pr, Sc); Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região (al, Ba, Pb, Pe, Se); Conselho Regional de Fonoaudiologia 5a Região (go, Df, Mt, Ms, To); Conselho Regional de Fonoaudiologia 6a Região (mg, Es); Conselho Regional de Fonoaudiologia 7a Região (rs); Conselho Regional de Fonoaudiologia 8a Região (ce Ma, Pi, Rn); Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal; Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia; Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso; Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima; Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins; Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre; Conselho Regional de Medicina do Estado do Amapá; Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará; Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná; Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amapá; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Ceará; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Mato Grosso; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Piauí; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Museologia 2a Região (es, MG e Rj); Conselho Regional de Nutricionista 6a Região (al, Ce, Ma, Pb, Pe, PI e Rn); Conselho Regional de Nutricionistas 10a Região (sc); Conselho Regional de Nutricionistas 2a Região (rs); Conselho Regional de Nutricionistas 3a Região (sp e Ms); Conselho Regional de Nutricionistas 4a Região (es e Rj); Conselho Regional de Nutricionistas 5a Região (ba e Se); Conselho Regional de Nutricionistas 7a Região (ac, Am, Ap, Pa, RO e Rr); Conselho Regional de Nutricionistas 8a Região (pr); Conselho Regional de Nutricionistas 9a Região (mg); Conselho Regional de Odontologia da Bahia; Conselho Regional de Odontologia da Paraíba; Conselho Regional de Odontologia de Alagoas; Conselho Regional de Odontologia de Goiás; Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais; Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco; Conselho Regional de Odontologia de Rondônia; Conselho Regional de Odontologia de Roraima; Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina; Conselho Regional de Odontologia de São Paulo; Conselho Regional de Odontologia de Sergipe; Conselho Regional de Odontologia de Tocantins; Conselho Regional de Odontologia do Acre; Conselho Regional de Odontologia do Amapá; Conselho Regional de Odontologia do Amazonas; Conselho Regional de Odontologia do Ceará; Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal; Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo; Conselho Regional de Odontologia do Maranhão; Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso; Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Odontologia do Pará; Conselho Regional de Odontologia do Paraná; Conselho Regional de Odontologia do Piauí; Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 1a Região (rj); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 2a Região (sp e Pr); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 3a Região (mg e Es); Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas - 4a Região (rs e Sc); Conselho Regional de Psicologia 1a Região (df); Conselho Regional de Psicologia 10a Região (pa e Ap); Conselho Regional de Psicologia 11a Região (ce); Conselho Regional de Psicologia 12a Região (sc); Conselho Regional de Psicologia 13a Região (pb); Conselho Regional de Psicologia 14a Região (ms); Conselho Regional de Psicologia 15a Região (al); Conselho Regional de Psicologia 16a Região (es); Conselho Regional de Psicologia 17a Região (rn); Conselho Regional de Psicologia 18a Região (mt); Conselho Regional de Psicologia 19a Região (se); Conselho Regional de Psicologia 2a Região (pe); Conselho Regional de Psicologia 20a Região (am e Rr); Conselho Regional de Psicologia 21a Região (pi); Conselho Regional de Psicologia 22a Região (ma); Conselho Regional de Psicologia 23a Região (to); Conselho Regional de Psicologia 3a Região (ba); Conselho Regional de Psicologia 4a Região (mg); Conselho Regional de Psicologia 5a Região (rj); Conselho Regional de Psicologia 6a Região (sp); Conselho Regional de Psicologia 7a Região (rs); Conselho Regional de Psicologia 8a Região (pr); Conselho Regional de Psicologia 9a Região (go); Conselho Regional de Química I Região (pe); Conselho Regional de Química Ii Região (mg); Conselho Regional de Química Iii Região (rj); Conselho Regional de Química Iv Região (sp); Conselho Regional de Química Ix Região (pr); Conselho Regional de Química V Região (rs); Conselho Regional de Química Vi Região (pa e Ap); Conselho Regional de Química Vii Região (ba); Conselho Regional de Química Viii Região (se); Conselho Regional de Química X Região (ce); Conselho Regional de Química Xi Região (ma); Conselho Regional de Química Xii Região (go, TO e Df); Conselho Regional de Química Xiii Região (sc); Conselho Regional de Química Xiv Região (am, Ac, RO e Rr); Conselho Regional de Química Xix Região (pb); Conselho Regional de Química Xv Região (rn); Conselho Regional de Química Xvi Região (mt); Conselho Regional de Química Xvii Região (al); Conselho Regional de Química Xviii Região (pi); Conselho Regional de Química Xx Região (ms); Conselho Regional de Química Xxi Região (es); Conselho Regional de Representantes Comerciais do Distrito Federal; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Bahia; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Paraíba; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Alagoas; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Goiás; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Minas Gerais; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Pernambuco; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Rondônia; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Santa Catarina; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado de Sergipe; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Amazonas; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Ceará; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Espírito Santo; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Maranhão; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Mato Grosso do Sul; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Pará; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Paraná; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Piauí; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio de Janeiro; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Norte; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Rio Grande do Sul; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado do Tocantins; Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado São Paulo; Conselho Regional de Serviço Social 1a Região (pa); Conselho Regional de Serviço Social 10a Região (rs); Conselho Regional de Serviço Social 11a Região (pr); Conselho Regional de Serviço Social 12a Região (sc); Conselho Regional de Serviço Social 13a Região (pb); Conselho Regional de Serviço Social 15a Região (am); Conselho Regional de Serviço Social 16a Região (al); Conselho Regional de Serviço Social 17a Região (es); Conselho Regional de Serviço Social 18a Região (se); Conselho Regional de Serviço Social 19a Região (go); Conselho Regional de Serviço Social 2a Região (ma); Conselho Regional de Serviço Social 20a Região (mt); Conselho Regional de Serviço Social 21a Região (ms); Conselho Regional de Serviço Social 22a Região (pi); Conselho Regional de Serviço Social 23a Região (ro); Conselho Regional de Serviço Social 25a Região (to); Conselho Regional de Serviço Social 26a Região (ac); Conselho Regional de Serviço Social 3a Região (ce); Conselho Regional de Serviço Social 4a Região (pe); Conselho Regional de Serviço Social 5a Região (ba); Conselho Regional de Serviço Social 6a Região (mg); Conselho Regional de Serviço Social 7a Região (rj); Conselho Regional de Serviço Social 8a Região (df); Conselho Regional de Serviço Social 9a Região (sp); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 1a Região (df); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 10a Região (pr); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 11a Região (sc); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 12a Região (mt e Ms); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 13a Região (es); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 14a Região (ap e Pa); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 15a Região (pe); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 16a Região (rn e Pb); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 17a Região (ma e Pi); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 18a Região (ro e Ac); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 2a Região (ce); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 3a Região (mg); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 4a Região (rj); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 5a Região (sp); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 6a Região (rs); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 7a Região (al e Se); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 8a Região (ba); Conselho Regional de Técnicos Em Radiologia 9a Região (go e To); Controladoria-geral da União; Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal; Defensoria Pública da União; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.a. Pré-sal Petróleo S.a - Ppsa; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Empresa de Pesquisa Energética; Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.a.; Empresa Gerencial de Projetos Navais; Empresa Gestora de Ativos; Financiadora de Estudos e Projetos; Fundação Alexandre de Gusmão; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior; Fundação Cultural Palmares; Fundação Escola Nacional de Administração Pública; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Osório; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Indústrias Nucleares do Brasil S.a.; Instituto Benjamim Constant; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Educação de Surdos; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira; Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério da Cultura; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Ministério da Igualdade Racial; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério da Pesca e Aquicultura; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; Ministério das Comunicações; Ministério das Mulheres; Ministério das Relações Exteriores; Ministério de Minas e Energia; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome; Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Ministério do Esporte; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério do Planejamento e Orçamento; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Turismo; Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania; Ministério dos Povos Indígenas; Ministério dos Transportes; Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a.; Petróleo Brasileiro S.a.; Polícia Civil do Distrito Federal; Polícia Federal; Polícia Militar do Distrito Federal; Polícia Rodoviária Federal; Presidência da República; Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República; Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais; Secretaria de Gestão de Pessoas; Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; Secretaria-geral da Presidência da República; Senado Federal; Serviço Federal de Processamento de Dados; Superintendência da Zona Franca de Manaus; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência do Desenvolvimento do Centro-oeste; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal Militar; Supremo Tribunal Federal; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/rj; Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/df e TO; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/es; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 20a Região/se; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região/ms; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/pe; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/ce; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/pa e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Eleitoral da Bahia; Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba; Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; Tribunal Regional Eleitoral de Goiás; Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais; Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral de Roraima; Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina; Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo; Tribunal Regional Eleitoral do Acre; Tribunal Regional Eleitoral do Amapá; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Ceará; Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal; Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo; Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso; Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Pará; Tribunal Regional Eleitoral do Paraná; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte; Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul; Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 2a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Tribunal Regional Federal da 6a Região; Tribunal Superior do Trabalho; Tribunal Superior Eleitoral; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Agreste de Pernambuco; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Delta do Parnaíba; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Oeste da Bahia; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Sul da Bahia; Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná; Valec Engenharia Construcoes e Ferrovias S/a; Vice-presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: Mauro Henrique Ferreira Gonçalves Silva (7930/OAB-MA), representando Conselho Federal de Odontologia; Joao Aureliano Dias Filho (38856/OAB-DF), Thiago Lopes Cardoso Campos (23824/OAB-BA), Bruna Leticia Teixeira Ibiapina Chaves (47067/OAB-DF), Larissa Lobo Ramos (38384/OAB-BA) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.